Tribunal: TJPA
Processo: 0004684-79.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004684-79.2019.8.14.0084

APELANTE: JARDIANE VIANA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES
DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADAS
.
MÉRITO.
ART. 11, I E II DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. RETROAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO A OUTRO TIPO INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.230/21.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual por irregularidade da citação.
Não pode a parte alegar a ocorrência de nulidade, valendo-se da própria torpeza, a teor do que dispõe o art. 276 do CPC. O patrono da Recorrente recebeu as comunicações processuais, incluindo o ato de citação, conforme certificado pela Secretaria de origem, somente alegando irregularidade após a prolação de sentença desfavorável à parte.

2.
Preliminar de nulidade por irregularidade da migração dos documentos.
Embora parte dos autos tenha sido digitalizado fora de ordem cronológica, não há demonstração de prejuízo em razão desta circunstância. Não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo, descabe a declaração de nulidade.

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A alegação contida na petição inicial é de que a irregularidade decorrente da ausência de repasse dos valores de empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos municipais ocorreu durante a gestão municipal da Apelante, a quem é atribuída a prática de ato de improbidade administrativa. Desta forma, a aferição da alegada ilegitimidade, se confunde com o mérito da ação.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, Incisos I e II da Lei n.º 8.429/92, ante a alegação de que a Apelante, enquanto gestora municipal, deixou de repassar à instituição financeira os valores descontados dos servidores, a título de empréstimo consignado.

5. A Constituição Federal, ao tratar das sanções decorrentes de improbidade, estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

4. Ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionatório da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

5. O art. 11, I e II da Lei n.º 8.429/92, que prevê a tipificação da conduta atribuída à Apelante, foi revogado pela Lei nº 14.230/21.

6. Deixando de existir a tipicidade de conduta atribuída à Recorrente, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade da conduta e retroatividade da lei mais benéfica.

7.
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0004684-79.2019.8.14.0084) interposta por JARDIANE VIANA PINTO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

Após o transcurso do trâmite processual, sobreveio a sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com base nas provas produzidas nos presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC:

a)
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e CONDENO MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO
pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92 (não prestação de contas), pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

i.

CONDENO JARDIANE VIANA PINTO à PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA.

ii. CONDENO
JARDIANE VIANA PINTO ao pagamento de multa civil no importe de 10 vezes a sua remuneração de prefeita.

iii. CONDENO
MARINETE COSTA MACHADO ao pagamento de multa civil no importe de 10 vezes a remuneração que recebia a época, enquanto ex-prefeita Municipal.

iv. Suspendo os direitos políticos de
MARINETE COSTA MACHADO
e
JARDIANE VIANA PINTO
, pelo prazo de três anos;

v. Ficam também proibidas
MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

vi. Deixo de condenar em reparação dos danos e em perda de bens eis que não existe prova de que os valores foram incorporados ao patrimônio particular da requerida.

Condeno em custas processuais as requeridas
MARINETE COSTA MACHADO e JARDIANE VIANA PINTO
, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se
in totum
o art. 85 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se (...)

Em razões recursais, a Apelante sustenta a nulidade da citação inicial, alegando que não foi realizada de forma pessoal, conforme exigido pelo art. 242 do CPC, o que prejudicou seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que a ciência do advogado sem poderes específicos não supre a falta da citação pessoal, tornando nulos os atos processuais subsequentes.

Alega ainda a ilegitimidade de parte, defendendo que as irregularidades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde de Faro não podem ser imputadas diretamente à Prefeita, dado que o Fundo possui autonomia e gestão própria, sendo o responsável direto o Secretário de Saúde.

Assevera a existência de irregularidade na migração do processo físico para o PJe, argumentando que a desordem na digitalização e a ausência de documentos essenciais prejudicaram a defesa. Requer a anulação dos atos processuais a partir da migração.

No mérito, nega a prática de ato de improbidade administrativa, sustentando que o não repasse dos valores ao Banpará se deu por impossibilidades financeiras e pela prioridade no pagamento dos salários dos servidores municipais. Afirma que não há prova do dolo necessário para configurar o ato de improbidade.

Sustenta que o dolo imprescindível para a configuração do ato de improbidade não está presente nos autos, já que, não há passagem – mesmo que breve – nos autos do processo que indique ao menos por indício a existência de dolo do agente, ou da

vontade da Recorrente em praticar o ato e que ao contrário, o que consta dos autos e referenciado na r. sentença é que a Recorrente instada a se manifestar em defesa preliminar sustentou que o “não repasse dos valores do consignado ocorreu em razão de que todos os valores de arrecadação são empregados na folha de pagamento”.

Alternativamente, requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para reduzir as sanções impostas, caso a condenação seja mantida.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que deve ser mantida a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, pois, restou demonstrada a prática das condutas tipificadas no art. 11, Incisos I e II da Lei nº 8.429/92, em decorrência da ausência de repasse dos valores decorrentes de empréstimos consignados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

As partes foram intimadas para apresentar manifestação sobre a Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, contudo deixaram de se manifestar.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público apenas ratificou a manifestação anterior pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS MIGRADOS PARA O SISTEMA PJE.

Preliminarmente, em relação à alegação de nulidade processual por irregularidade da citação, constata-se que a Recorrente foi notificada pessoalmente, conforme consta na certidão de id. 3737949 - Pág. 9 e apresentou defesa prévia (id. 3737948 - Pág. 11).

Na decisão que recebeu a petição inicial, foi determinada a citação para apresentação de contestação, o que fora realizado de forma eletrônica pela Secretaria, conforme consta na certidão de id. 3737953 - Pág. 1.

Após a prolação da sentença, a Recorrente sustenta a existência de irregularidade, haja vista que o advogado habilitado não possuía poderes para o recebimento de citação, contudo, como bem observou o Juízo de origem, não pode a parte alegar a ocorrência de nulidade, valendo-se da própria torpeza, uma vez que houve a apresentação de defesa prévia, com o pedido de juntada posterior do instrumento de mandato, o que jamais fora feito.

Neste sentido, o art. 276 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Ademais, o patrono da Recorrente recebeu as comunicações processuais, incluindo o ato de citação, conforme certificado pela Secretaria de origem, somente alegando irregularidade após a prolação de sentença desfavorável à parte.

Acerca da alegada nulidade em decorrência da migração dos autos para o sistema PJE, embora parte dos autos tenha sido digitalizado fora de ordem cronológica, não há demonstração de prejuízo em razão desta circunstância, o que é corroborado pela interposição do recurso, contraponto o mérito, conforme será analisado adiante.

Desta forma, não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo, descabe a declaração de nulidade.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA
. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Por tais razões, rejeito a arguição de nulidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação contida na petição inicial é de que a irregularidade decorrente da ausência de repasse dos valores de empréstimo consignado contraídos pelos servidores públicos municipais ocorreu durante a gestão municipal da Apelante, a quem é atribuída a prática de ato de improbidade administrativa. Desta forma, a aferição da alegada ilegitimidade, se confunde com o mérito da ação.

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, Incisos I e II da Lei n.º 8.429/92, ante a alegação de que a Apelante, enquanto gestora municipal, deixou de repassar à instituição financeira os valores descontados dos servidores, a título de empréstimo consignado.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

O art. 11, Incisos I e II da Lei n.º 8.429/92, que prevê a tipificação da conduta atribuída à Apelante, foi revogado pela Lei nº 14.230/21. Vejamos a atual redação do citado dispositivo legal e as condutas nele previstas:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021
)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

(Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

Houve, portanto, a configuração do
abolitio criminis,
aplicando-se analogicamente o instituto típico do direito criminal.

Com efeito, deixando de existir a tipicidade de conduta atribuída à Recorrente, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade da conduta e retroatividade da lei mais benéfica. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI Nº 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI Nº 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.
2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico
. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL -
TIPIFICAÇÃO DO ATO PELO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DESPROVIDO. -
A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei 8.429/92, sendo aplicável, conforme entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" - A posterior supressão do tipo em que se enquadra o ato apontado como ímprobo afasta a possibilidade de condenação dos requeridos.

(TJ-MG - AC: 10000205769482001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DE FRACIONAMENTO DE DESPESA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ENQUADRAMENTO DO FATO COMO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: PRETENSÃO DE AGRAVAMENTO DA CONDUTA COMO HIPÓTESE DE IMPROBIDADE CAUSADORA DE DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE LESIVIDADE PRESUMIDA E DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. TESE NÃO ACOLHIDA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DA RÉ ELIZABETH LOPES MARQUES DA SILVA: FRACIONAMENTO DE DESPESA COM O INTUITO DE FRUSTRAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ARTIGO 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. EXCLUSÃO DAS REFERIDAS HIPÓTESES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO A OUTROS TIPOS DE IMPROBIDADE.
SENTENÇA INTEIRAMENTE REFORMADA. 01 - Diferentemente da tese defendida pelo Ministério Público Estadual em seu apelo, a Lei nº 14.230/2021 introduziu expressa previsão acerca da necessidade de efetivo prejuízo ao erário para configuração de ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, conforme, inclusive, já vinha decidindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à época. Logo, atualmente, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, exige-se, necessariamente, a comprovação do efetivo dano ao erário. 03 -
Com a retroatividade das inovações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa - LIA - houve uma verdadeira exclusão da tipificação do ato de improbidade administrativa, com base nos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a revogação dos referidos incisos pela Lei nº 14.230/2021. Assim, houve a transformação de um fato típico de improbidade administrativa em fato atípico, ensejando, pois, na extinção da referida hipótese como ato de improbidade. 04 - Ressalte-se que não há mais a possibilidade de enquadrar a conduta do réu em outro tipo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, já que após as inovações legislativas, aplica-se as demandas de Improbidade Administrativa o princípio da correlação entre o pedido, ou seja, entre as sanções qualitativa e quantitativamente postuladas pelo autor e a sentença.
RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO PARQUET. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 00438806220108020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Registre-se que apesar de devidamente intimado, o Recorrido deixou de apresentar manifestação, no sentido de adequar a conduta da Recorrente às inovações introduzidas na Lei de Improbidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024